Tribunal: TJDFT
Processo: 0732470-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL PELO EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. VÍCIO NA AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COMO ATIVIDADE PRÓPRIA DE MAGISTÉRIO. INOCORRÊNCIA DE ATUAÇÃO DENTRO DE ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DURANTE O PERÍODO EM EVIDÊNCIA. LEGALIDADE DA ANULAÇÃO DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DA APOSENTADORIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual pretende a declaração de nulidade do ato administrativo que excluiu da contagem do tempo de contribuição o período de 3.060 dias de tempo de efetivo magistério e tornou sem efeito a concessão inicial da aposentadoria.
2. No caso, após a concessão inicial da aposentadoria da autora, a Administração Pública identificou a existência de vício em tal ato, consistente na aplicação da regra da Aposentadoria Especial pelo exercício do magistério aos 3.060 dias em que a professora laborou fora de estabelecimento de educação básica.
3. Além disso, após a concessão inicial da aposentadoria, a Administração Pública identificou que ainda faltam 1.173 dias para a aquisição do direito à aposentadoria especial por exercício do magistério.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.772/DF, firmou o posicionamento de que, para fins de aposentadoria especial, prevista nos artigos 40, §5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal, a função de magistério abrange, além da docência, atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidas por professores em estabelecimento de educação básica, em seus diversos níveis.
5. Transcreve-se, ainda, a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário RE 1.039.644 - Tema 965, com repercussão geral reconhecida: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
6. Segundo os documentos acostados aos autos, apesar de comprovada a readaptação funcional, a autora não laborou em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental ou de ensino médio durante o período em evidência.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp 1082435/RS, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1159488, exararam posicionamento no sentindo de que a readaptação funcional não exclui o dever de demonstração do requisito exigido para a aplicação das regras da aposentadoria especial em contexto, qual seja, a função de magistério (docência, atividades de direção de unidade escolar, coordenação ou assessoramento pedagógico), exercida por professor em estabelecimento de educação básica, em seus diversos níveis.
8. Destarte, verifica-se a legalidade do ato administrativo (ID 32218147 - Pág. 35), que, após assegurar a ampla defesa (ID 32218147 - Pág. 12), motivado no Princípio da Autotutela (Súmula 473 do STF) e no Art. 178 da Lei Distrital 840/2011, anulou a concessão inicial da aposentadoria da autora.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenada a parte recorrente vencida (parte autora) ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55), estes fixados em 10% do valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2.o e 46 da Lei 9.099/95.